Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O depoimento prestado pela vítima – que em crimes contra a dignidade sexual ganha destaque – reveste-se de especial relevo probatório quando corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, não havendo margem para se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
4. Singelas diferenças entra as declarações da vítima e de testemunhas não servem a descredenciar os depoimentos prestados quando não há divergências sobre os principais aspectos que evidenciam a prática do fato criminoso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A; Lei no 8.072/90, art. 1o, VI e art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1637985, 07004021620208070019, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022; Acórdão 1952661, 0749465-19.2020.8.07.0016, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1938646, 0711228-15.2021.8.07.0004, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024.